Tribunal: TJBA
Processo: 8050430-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050430-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA NM LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA CERQUEIRA TRABUCO, PAULO CESAR DUARTE DE ARAGAO FILHO

APELADO: LCL GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
FILIPE SOUSA DA SILVA, MAYARA MAIA MACHADO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. MERA CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESA COM ALTERAÇÃO DA SUA DENOMINAÇÃO. IDENTIDADE ENTRE A AUTORA E A CREDORA. REVELIA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS EXCLUDENTES DOS EFEITOS DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA MATÉRIA FÁTICA. LITÍGIO SOBRE DIREITO DISPONÍVEL. RÉU ÚNICO QUE NÃO CONTESTOU. JUNTADA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS COM A EXORDIAL. ALEGAÇÕES FÁTICAS VEROSSÍMEIS E SEM CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS. IRRELEVÂNCIA DA FALTA DE ACEITE DE DUPLICATAS OU DE REQUISITOS PARA A FORÇA EXECUTIVA DE TÍTULO DE CRÉDITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO E NÃO DE EXECUÇÃO.
APELAÇÃO A QUE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050430-64.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante
CONSTRUTORA NM LTDA

e como apelada
LCL GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator